Tribunal: TCU
Processo: 015.574/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Avaliar os indícios de irregularidades divulgados com relação ao possível uso de informações privilegiadas em operações financeiras relacionadas à variação cambial do real frente ao dólar norte-americano, em decorrência de tarifas impostas aos produtos brasileiros de exportação; instaurar força-tarefa com o Banco Central para averiguação dos fatos, especialmente a fim de avaliar se as supostas irregularidades também afetaram as reservas cambiais do país. )

Inteiro teor:
Acórdão 7045/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do MP/TCU Lucas Rocha Furtado a respeito de possíveis irregularidades relacionadas ao uso de informações privilegiadas em operações financeiras envolvendo a variação cambial do real frente ao dólar norte-americano, em decorrência de tarifas impostas aos produtos brasileiros de exportação. Considerando que a matéria não se insere na competência deste Tribunal, uma vez que as supostas irregularidades se referem a operações financeiras realizadas no mercado privado de câmbio, com capital privado, sem indícios de envolvimento de recursos públicos federais, de participação de entidades da Administração Pública Federal ou de dano ao erário; considerando que a competência primária para regular, supervisionar e sancionar operações no mercado de câmbio brasileiro é do Banco Central do Brasil (BCB), conforme a Lei 14.286/2021 e a Lei 13.506/2017, e que a atuação deste Tribunal em relação a entidades reguladoras é de segunda ordem, cabível apenas em casos de manifesta omissão, falha ou ilegalidade na atuação do órgão regulador, o que não foi demonstrado nos autos; considerando que a representação não está acompanhada de indícios suficientes das alegadas irregularidades, notadamente quanto ao suposto impacto negativo nas reservas cambiais do país, que, segundo dados do próprio Banco Central, permaneceram estáveis no período; considerando, ademais, que em resposta a diligência realizada no âmbito do TC Processo 015.614/2025-5 , o Banco Central do Brasil informou ter analisado o comportamento do mercado de câmbio na data em questão, concluindo pela ausência de indícios de uso de informação privilegiada; considerando assim que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade; e considerando os pareceres uniformes da AudBancos; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103 da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da documentação como representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade e em informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 5 ao representante. 1. Processo TC- Processo 015.574/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Banco Central do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.